Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-46.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003519-46.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Regime Estatutário, Enquadramento, Lotação, Policiais Civis]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ROBSON REIS - CPF: 850.914.801-53 (IMPETRANTE), DIRETOR DO INTERIOR DA PJC/MT (IMPETRADO), DELEGADA-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELEGADO DE POLÍCIA DA DIRETORIA DO INTERIOR - PJC/MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE POLICIAL CIVIL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por investigador de polícia civil do Estado de Mato Grosso visando compatibilização de sua lotação com a do cônjuge, sob o fundamento de preservação da unidade familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito líquido e certo à remoção de servidor público policial civil em estágio probatório para fins de compatibilização de lotação com cônjuge, à luz dos princípios constitucionais de proteção à família.

III. Razões de decidir

3. A remoção de servidores em estágio probatório é ato discricionário da Administração, salvo em casos de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade. Ausente comprovação de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à unidade familiar.

4. O edital do concurso e a legislação estadual determinam lotação inicial no interior para novos servidores policiais, sendo tal previsão de conhecimento prévio do impetrante.

IV. Dispositivo e tese

5. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A remoção de servidores em estágio probatório é ato discricionário, inexistindo direito líquido e certo à remoção para compatibilização de lotação com cônjuge; 2. O edital de concurso público que prevê lotação inicial no interior do estado vincula o servidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226; LC nº 407/2010-MT,
arts
. 157 e 159.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 48869/PR, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
10/08/2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por
Robson Reis
, contra suposto ato ilegal e arbitrário da
Delegada-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, Daniela Silveira
Maidel
, e do Delegado-Geral do Interior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, Walfrido Franklim do Nascimento
, com o objetivo de assegurar a compatibilização de sua lotação funcional, permitindo-lhe residir junto à sua família.

O Impetrante relata
que foi aprovado em concurso público para o cargo de investigador da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, tendo sido inicialmente lotado na Delegacia de Polícia de Marcelândia. Com o intuito de preservar a unidade familiar, considerando que sua esposa e filha residem em Cuiabá, protocolou pedido administrativo de transferência para a capital. No entanto, em 11/01/2024, teve seu pedido negado.

Alega que a fundamentação de seu pedido está amparada pelo Art. 226 da Constituição Federal, que garante proteção especial à família, e pelo Art. 159 da Lei Complementar nº 407/10 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso), que prevê a compatibilização de lotação para cônjuges servidores públicos estaduais. Argumenta que o indeferimento desconsidera tais disposições legais, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e prejudicando o direito à convivência familiar, em especial sua filha menor.

Afirma, ainda, que o dano é patente, uma vez que, embora respaldado pela legislação, o casal permanece lotado em cidades distintas, obrigando o Impetrante a realizar viagens de quase 650 km para manter contato com sua família, comprometendo assim a integridade da unidade familiar.

Forte nesses argumentos, requer, em sede liminar, a concessão de ordem para imediata transferência para Cuiabá e, no mérito, a confirmação da liminar para que a remoção seja efetivada de forma definitiva
(Id. 202593663).

Certidão
de isenção de preparo recursal no Id. 202602684.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme registrado no Id. 202923152.

As informações foram prestadas pela Delegada Geral e pelo Estado de Mato Grosso, ambos manifestando-se pela denegação da ordem (Ids. 206198153 e 207503670).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 214809175).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado,
t
rata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por
Robson Reis
, contra suposto ato ilegal e arbitrário da
Delegada-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, Daniela Silveira
Maidel
, e do Delegado-Geral do Interior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, Walfrido Franklim do Nascimento
, com o objetivo de assegurar a compatibilização de sua lotação funcional, permitindo-lhe residir junto à sua família.

Inicialmente, admito o mandado de segurança, pois estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, a
decisão considerada como ato coator é proveniente do Conselho Superior de Polícia, conforme Certidão nº 00692/2023/CSPJC/PJC, que indeferiu o pedido de remoção do impetrante para compatibilização de sua lotação com a de seu cônjuge
(Id. 202593676).

Pois bem.

A Lei Complementar nº 407, de 30 de junho de 2010, do Estado de Mato Grosso, que regula a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado, estabelece em seu artigo 157, § 1º, que:

“Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.

§ 1º Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.
”

Sob essa perspectiva, destaca-se que a Constituição Federal, com a Emenda Constitucional nº 19/98, ampliou o período de estágio probatório para 3 (três) anos, conforme disposto no artigo 41, momento em que o servidor efetivo adquire estabilidade no cargo.

No caso, o impetrante ocupa o cargo de investigador da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, tendo sido lotado na Delegacia de Polícia de Marcelândia – MT em 12/12/2023, encontrando-se, portanto, em estágio probatório.

Dessa forma, a remoção de servidor em estágio probatório, na ausência de manifesta ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder,
“constitui ato discricionário da Administração, não configurando o alegado direito líquido e certo”
(STJ, Segunda Turma, RMS 48869/PR, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
10/08/2016).

Assim, embora os motivos apresentados sejam compreensíveis do ponto de vista humano, mostram-se juridicamente insuficientes, pois o ato coator não violou os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à unidade familiar, inexistindo, portanto, lesão ao direito líquido e certo invocado.

Não diverge o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLÍCIAL CIVIL – REMOÇÃO A PEDIDO PARA ACOMPANHAR O CÔNJUGE POLICIAL MILITAR – ESTÁGIO PROBATÓRIO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA. Não há que se falar em direito líquido e certo a amparar o pleito de remoção do servidor em estágio probatório, visto que ausente o requisito da estabilidade no serviço público “[...] A remoção é ato discricionário da Administração, não se observando o alegado direito líquido e certo. [...].” (RMS 48.869/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe
10/08/2016)

(TJ-MT - MS: 10021688220178110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/04/2018)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA – REJEIÇÃO – SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – VEDAÇÃO LEGAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVIMENTO DO RECURSO – ORDEM DENEGADA. 1 – A decisão que indeferiu o pedido de remoção para acompanhamento de cônjuge do Impetrado é da lavra do Delegado de Polícia Diretor do Interior, sendo
esta
a autoridade competente para responder por tal ato. 2 – A Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), podendo fazer apenas o que a lei autoriza.
3 – Inexistência de direito líquido e certo a amparar o pleito de remoção do Impetrado, servidor em estágio probatório, visto que ausente o requisito da estabilidade no serviço público.”
(RAC/RN nº 121529/2016, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 24/07/2017,
Publicado
em 31/07/2017)

Nota-se, ainda, conforme consta nos autos, que o afastamento do convívio familiar foi ocasionado pelo próprio impetrante, uma vez que, ao inscrever-se no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022-SEPLAG/MT para o cargo de investigador de polícia, tinha pleno conhecimento sobre a possibilidade de lotação no interior do Estado.

Essa informação é evidenciada pelo item 2.2.5 do edital, que determina que
“o policial civil será lotado inicialmente no interior do Estado de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Superior de Polícia.”

Destaca-se, ademais, que, ao inscrever-se no referido certame, o impetrante escolheu o Polo de Guarantã do Norte, cuja localização é igualmente distante da capital mato-grossense, assim como Marcelândia.

Em conclusão, ao tomar posse e entrar em exercício, o impetrante já se encontrava casado e com filha nascida, de modo que deveria ter ponderado os prós e contras antes de assumir o cargo, ao invés de, posteriormente, pleitear a remoção compulsória por via judicial, com fundamento na proteção à unidade familiar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança postulada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024